Tribunal: TJDFT
Processo: 0712844-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712844-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: VALDIR DE CASTRO MIRANDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade, uma vez que a matéria discutida seria própria da fase de conhecimento, já transitada em julgado. O agravante alega que a exceção de pré-executividade deve ser utilizada na fase de cumprimento de sentença em qualquer caso em que ocorrer um vício de ordem pública na execução, objetivando extinguir ou anular a execução, como no caso em tela, uma vez que a cessão de direitos juntada pelo agravado é nula. Sustenta que o juiz não poderia determinar o retorno do grileiro ao local onde ele realizou e foi condenado posteriormente por grilagem, para parcelar irregularmente área pública e de proteção ambiental, visto que a venda realizada por quem não é proprietário do imóvel é nula e não se sujeita a prazo prescricional. Argumenta que a não era possível discutir a matéria na fase de conhecimento, pois esta ocorreu há mais de quinze (15) anos, sendo que a condenação do agravado pelo crime de grilagem é recente. Aduz que no processo em que se investigou a conduta ilícita do agravado, o Ministério Público concluiu que Ricardo Auadi (chefe da organização criminosa) era síndico do condomínio, que passava declarações afirmando que o agravado (condenado por grilagem) era proprietário e que este repassava para Cirila (corretora condenada) para os revender. Requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja sobrestada a execução até que, julgado o mérito do recurso, seja declarada a nulidade do documento de cessão de direitos passados de Cirila para o agravado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que tange ao periculum in mora, o recorrente deixou de demonstrar, com fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação". Na verdade, o agravante sequer mencionou ou tangenciou qualquer argumento nas razões do seu recurso referente ao motivo que justificasse a urgência da concessão da liminar. Com efeito, não se vislumbra que dano irreparável ou de difícil reparação possa advir da continuidade da execução de sentença, que se baseia em julgamento transitado em julgado e que foi proferido no processo de conhecimento muitos anos atrás. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator